Tribunal: TJDFT
Processo: 0722889-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722889-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL CANDIDO RODRIGUES GALVAO AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 27480030) opostos contra a r. decisão deste relator (ID 27401388), que indeferiu o pedido liminar, consistente na suspenção do cumprimento provisório de sentença 0700315-29.2021.8.07.0018 até o trânsito em julgado da Ação de Rescisão 0700842-78.2021.8.07.0018. Aduz que a r. decisão seria omissa e contraditória, oportunidade em que repisa a tese de prejudicialidade externa, razão pela qual requer “manifestação sobre a prejudicialidade externa consistente nos efeitos da sentença da ação de rescisão de contrato, especificamente sobre a contradição e omissão em relação ao argumento de que seria do montante a ser restituído (valores adimplidos junto a TERRACAP) ao requerente, e não do seu patrimônio pessoal, é que deveriam ser excluídas as parcelas que foram objeto da ação de cobrança, o que somente seria possível após o trânsito em julgado da ação de rescisão de contrato”. (ID 27480030 - Pág. 5). É o relatório. Passo a decidir. Conheço do recurso, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Contudo, apesar de seu conhecimento, os embargos não se prestam à revisão do que restou deliberado, mas sim para correção dos vícios apontados no artigo 1022, e incisos, do CPC, ou seja, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso dos autos. Na verdade, o embargante está a manejar este recurso com a finalidade de rever o decisum, com o objetivo de adequação da decisão ao entendimento que entende correto, em novo julgamento, o que não se concebe nos estritos limites dos embargos de declaração. Atente-se de tratar de via estreita de análise da matéria, limitando-se a apreciação primeva aos aspectos levantados para os fins de concessão ou não da tutela de urgência almejada, razão pela qual equivoca-se o Agravante ao pretender a análise exauriente de todo o tema devolvido no agravo de instrumento. Outrossim, consta expressamente na r. decisão (ID 27401388 - Pág. 2/3): “A propósito, verifica-se que a r. Sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual (ID 27367265) e que seria o pilar das razões para a suspensão da execução foi bastante enfática ao ressalvar que os seus efeitos estariam afastados do processo de cumprimento de sentença em comento. (...) Desse modo, fazendo um juízo de cognição sumária inerente a este momento processual incipiente, conclui-se, em tese, não estar caracterizada a alegada prejudicialidade externa capaz de ensejar a suspensão do processo de execução. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe”. Logo, inexiste qualquer vício quanto ao tema, mas nítido inconformismo da parte embargante em relação à solução aplicada in limine, devendo, portanto, aguardar a solução definitiva desta Corte sobre o tema. Essas as razões por que NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios, mantendo íntegra a r. decisão embargada. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator